Tribunal: TJDFT
Processo: 0716691-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0716691-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: RAVILA SILVA CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia - DF, que, em autos de EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - processo n.o 0704056-12.2018.8.07.0009 -, indeferiu pedido para consulta dos sistemas DIMOF e DECRED, sob argumento de que tais sistemas contêm apenas informações de movimentações financeiras pretéritas, de forma que a medida não se destinaria à localização de bens passíveis de penhora (ID no 64113871 - origem). A agravante alega, em síntese, que a providencia requerida se mostra absolutamente necessária, uma vez já ter esgotado todos os meios disponíveis para pesquisa de bens em nome da executada (BACENJUD, RENAJUD, ERIDF, INFOJUD e Junta Comercial), sendo necessário auxílio do Poder Judiciário para a verificação de possível omissão de rendimentos. Para embasar a tese, cita o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Sustenta que a informalidade crescente dos negócios, nos dias atuais, poderia ocultar circulação de renda, facilmente verificável pela movimentação da conta corrente e/ou cartão de crédito da executada. Afirma que a ausência da diligência poderia culminar em injusta e indevida suspensão prematura do feito, sem confirmação da real situação econômico-financeira da executada, que poderia estar ocultando patrimônio para não colaborar com o desenvolvimento da execução. Colaciona precedentes desta eg. Corte de Justiça. Entende que a probabilidade do direito fundamenta-se na inequívoca legitimidade do pleito, considerando, ainda, a realização de diversas diligências para localização de bens, as quais restaram infrutíferas, bem como a aplicação dos princípios da cooperação e efetividade. Por sua vez, o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo fundamenta-se na possível extinção/suspensão do processo sem a quitação do débito. Com base nisso, requer a antecipação da tutela de urgência recursal para permitir a consulta aos sistemas DIMOF e DECRED em observância aos princípios da cooperação e da efetividade e aos precedentes deste egrégio Tribunal. No mérito, requer a confirmação da liminar. Preparo recolhido, conforme documento ID no 16872733. É o breve relatório. Decido. Acerca do assunto, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Pois bem. Na origem, o feito trata sobre execução por quantia certa, em que foram realizadas diversas tentativas para localização de bens no nome da executada, sem êxito. O Juiz da causa deferiu pedido de BACENJUD, RENAJUD, ERIDFT, INFOJUD nos idos de 07.12.2018, conforme decisão de ID no 26519992. Tais medidas foram repetidas, a pedido do agravante, em 19.09.2019, também sem sucesso, como demonstram as decisões ID no 45226518 e 46312348. No mais, como medida coercitiva atípica, foi determinada a inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes (ID no 43544829). Assim, verifico, de antemão, que o Magistrado da origem tem praticado atos necessários e suficientes para possibilitar o desfecho célere do processo, auxiliando a parte credora na realização de diligencias necessárias para localização de ativos financeiros em nome da executada, a fim de quitar a dívida. Todavia, a consulta dos sistemas DIMOF e DECRED se mostra absolutamente desnecessária, uma vez que, como bem apontado pelo Juiz da 1a Vara de Sobradinho – DF, estes sistemas indicam apenas movimentações financeiras pretéritas, não auxiliando na busca de bens passíveis de penhora. Ressalto que não há indícios de que a executada esteja ocultando renda, principalmente por tem comparecido de forma espontânea as autos, declarado renda mensal média de R$ 1.584,00 (mil quinhentos e oitenta e quatro reais) pelo exercício da função de atendente (ID no 21291518) e formulado proposta de acordo para parcelamento do débito (ID no 30188383) em 150 prestações de R$ 310,04 (trezentos e dez reais e quatro centavos). Ademais, eventual existência de renda advinda de atividades informais só poderia ser obtida (alcançada) pelo Juízo por meio do sistema BACENJUD, ou pela própria localização de bens móveis/imóveis, o que não aconteceu. Acrescento que os precedentes juntados aos autos pela exequente-agravante em nada auxiliam em sua tese, uma vez que as medidas para consultas ao sistema DIMOF e DECRED foram deferidas exclusivamente em ação de alimentos, em que o Juiz buscava analisar as possibilidades econômicas do genitor para fins de fixação de alimentos, e não a localização de bens para fins de penhora. Aliás, em caso análogo ao dos presentes autos, ou seja, em que se busca localização de ativos financeiros para fins de penhora, esta eg. Corte de Justiça se manifestou nos seguintes termos. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. PENHORA. PESQUISA DECRED. I - A pesquisa DECRED não atende a finalidade pretendida pelo credor, pois permite averiguar a capacidade financeira da parte pela análise da movimentação de valores com cartão de crédito, mas não a localização de bens penhoráveis, como dinheiro ou aplicações financeiras. Aliás, referida pesquisa informa débitos dos usuários de cartões de crédito, e não créditos. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1242775, 07020343720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E é no mesmo trilho do julgado transcrito, que me filio, pois, como se vê, a medida pretendida não traz qualquer tipo de resultado útil ao processo, qual seja, a localização de bens do executado. Dessa forma, ante a ausência dos requisitos justificadores, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 19 de junho de 2020 15:23:42. Desembargador Gilberto Pereira Relator